Tribunal: TJDFT
Processo: 0705038-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705038-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARCIO PINHEIRO FRANCO D E C I S Ã O BANCO DO BRASIL S/A interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença no 0726768-15.2021.8.07.0001, proposta por MARCIO PINHEIRO FRANCO, homologou os valores apontados pelo perito, reconhecendo uma dívida de R$ 516.132,07 (quinhentos e dezesseis mil cento e trinta e dois reais e sete centavos) para fins de Liquidação de Sentença. Em suas razões recursais, o agravante entende ter sido incorretamente aplicado o índice de correção monetária, porquanto a dívida foi atualizada pelos parâmetros disponibilizados pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Aduz, ainda, que a correção monetária deve incidir desde a data do saque dos valores indevidamente pagos. Defende ser incorreta a cobrança de juros remuneratórios, pois a condenação tem natureza indenizatória. Por fim, aduz não ser cabível a cobrança do valor pago pelo programa PROAGRO. Preparo regular (ID 43539002). Ao ID 43607156, intimei a agravante para manifestar-se sobre a caracterização de inovação recursal, porquanto as matérias não foram apresentadas na origem. O recorrente foi intimado do despacho. No entanto, o prazo decorreu sem qualquer manifestação. Foi deferido o pedido de efeito suspensivo (ID 31403583). A parte agravada deixou de apresentar Contrarrazões (ID 32492744). É o relatório. Decido unipessoalmente, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível. Neste passo, registro ser inadmissível, por seu turno Agravo de Instrumento, porquanto as alegações levantadas pelo agravante não foram arguidas perante o Juízo de Origem, configurando clara inovação recursal. Na origem, o perito realizou os cálculos para apurar o valor total da dívida e, aberto o prazo, não houve impugnação por parte do devedor (ID 140376619, da origem). Diante da concordância tácita, os cálculos foram impugnados. Nos autos deste recurso, o recorrente foi intimado a se manifestar sobre a inovação recursal. Entretanto, o prazo para resposta decorreu sem qualquer manifestação. Concluo, assim, que as teses arguidas pelo recorrente não foram objeto de apreciação na primeira instância, acarretando clara inovação recursal, com Supressão de Instância e Violação ao Duplo Grau de Jurisdição. Nesse sentido, confira-se o posicionamento deste Egrégio Colegiado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TITULO JUDICIAL DETERMINANDO A RESTITUIÇÃO DO VALOR REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA APLICADO SOBRE AUXÍLIO-CRECHE/AUXÍLIO PRÉ-ESCOLA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ARGUMENTO DE NÃO UTILIZAÇÃO DA ALÍQUOTA EFETIVA. INCONSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PROVA TÉCNICA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. 1. Repele-se o argumento do Distrito Federal de excesso de execução, por suposta inobservância da alíquota efetiva aplicada no cálculo do imposto de renda a ser restituído, tendo em vista que os proventos recebidos pelo agravado submeteram-se à alíquota de retenção de 27,5% (vinte e sete vírgula cinco por cento), concernente à sua base de cálculo pela remuneração superior a R$4.664,68 (quatro mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), a atrair a referida alíquota, conforme as faixas de incidência utilizadas pela Receita Federal. 2. O agravo de instrumento tem por finalidade atacar os fundamentos da decisão monocrática, no ponto em que foi efetivamente apreciado e decidido, de sorte que se mostra inadmissível a dedução de novos fundamentos. Assim, não pode o Tribunal decidir sobre matéria não debatida, tampouco resolvida pelo i. Juízo de origem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, o que é defeso, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública (que não é a hipótese dos autos). Precedentes. 3. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento.” (Acórdão 1684368, 07014471020238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 17/4/2023.) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator